Tribunal: TJDFT
Processo: 0740048-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0740048-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAZIELA PEREIRA AIRES AGRAVADO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GRAZIELA PEREIRA AIRES contra decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão (Autos n.o 0721345-17.2025.8.07.0007), ajuizada pelo BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A., que deferiu o pedido de busca e apreensão do veículo objeto da lide, sob o fundamento de inadimplência do contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes. Irresignada, a parte Agravante sustenta que, apesar de ter efetuado diversos pagamentos e demonstrado boa-fé, enfrentou dificuldades financeiras imprevistas que comprometeram sua capacidade de manter a pontualidade nos pagamentos. Aduz que o contrato firmado apresenta abusividades, como a inclusão de capitalização diária de juros sem indicação do percentual aplicado, taxas abusivas e encargos não informados de forma clara. A parte agravante destaca, ainda, que a decisão de primeiro grau não considerou a sua boa-fé e esforço em cumprir com suas obrigações contratuais, bem como a tentativa de negociação com o banco agravado, que se recusou a aceitar um acordo. Nesse contexto, alega a necessidade de proteção especial, ressaltando que a manutenção da apreensão do veículo prejudica sua subsistência e a de sua família, uma vez que o bem é essencial para suas atividades profissionais. Diante de tais fundamentos, requer, em sede de tutela recursal, que seja concedido efeito suspensivo para suspender a decisão agravada e determinar a imediata não apreensão do veículo objeto da lide, até que seja apreciado e julgado o presente recurso pela d. Câmara Julgadora. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para julgar improcedente a ação de busca e apreensão, em razão da ausência de constituição da mora, diante de patente abusividade do contrato no período da normalidade, com a consequente condenação da parte agravada em custas processuais e honorários advocatícios. Preparo não recolhido, pois há nos autos pedido de concessão de gratuidade de justiça em virtude de a agravante não possuir condições de arcar com os custos judiciais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. É o relatório. DECIDO. O recurso é manifestamente inadmissível. Afigura-se incabível a discussão pretendida neste agravo de instrumento, visto que as matérias trazidas nas razões recursais sequer foram apreciadas pelo Juízo de origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INTRUMENTO NÃO CONHECIDO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. 1. Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, sob o fundamento de que o agravante não impugnou, de forma específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão agravada. 2. In casu, verifica-se que a argumentação do agravo de instrumento sequer tangencia a decisão agravada, até porque a parte não deduziu, na impugnação, nenhuma das matérias apresentadas no referido agravo. Desse modo, sem que a parte agravante tenha suscitado as questões no primeiro grau de jurisdição, tampouco que a decisão agravada as tenha abordado, verifica-se que o agravo de instrumento não impugna especificamente os fundamentos da decisão proferida pelo Juízo a quo, o que afronta o princípio da dialeticidade. 3. Ainda que a incompetência absoluta seja matéria de ordem pública, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, sob pena de configurar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 4. "Em sede de agravo de instrumento, é incabível a análise de questões sobre as quais ainda não houve manifestação pelo Juízo a quo, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância" (Acórdão 1418327, 07372441820218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 9/5/2022). 5. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1713968, 07025790520238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 26/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ILEGITIMIDADE ATIVA E INCOMPETÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Considerando que as matérias discutidas no agravo de instrumento não foram suscitadas perante o juízo a quo e nem foram objeto da r. decisão agravada, não pode esta e. Corte se pronunciar sobre elas, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. 2. Não se conheceu do agravo de instrumento.” (Acórdão 1632737, 07213543920218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) A matéria, portanto, deverá ser submetida previamente ao Juízo singular. As abusividades e as nulidades apontadas dependem de dilação probatória ampla, que devem ser realizadas no primeiro grau, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, uma vez que as disposições contratuais, ao que tudo indica, se revestem de legalidade e legitimidade, haja vista que a agravante concordou com os termos ao assinar o contrato de financiamento com garantia fiduciária. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC c/c art. 87, inc. III, do RITJDFT, porquanto manifestamente inadmissível. Comunique-se ao Juízo a quo. Oportunamente, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador